Tribunal: TJMT
Processo: 1012473-43.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012473-43.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[APARECIDO PEREIRA - CPF: 255.321.701-34 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), R M RIBEIRO FERREIRA LTDA - CNPJ: 29.236.967/0001-59 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E/OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA –
ART. 373, II, DO CPC
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR
–
ÔNUS DA PARTE
–
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
–
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

Comprovada a validade da contratação através da documentação colacionada pelo apelado e não impugnada e ausência de comprovantes da quitação, a negativação em razão da inadimplência, configura exercício regular do direito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012473-43.2022.8.11.0003

APELANTE: APARECIDO PEREIRA

APELADO:

R M RIBEIRO FERREIRA LTDA

Colenda Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDO PEREIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
n.
1012473-43.2022.8.11.0003
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial,

reconhece a validade da negativação do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção do crédito. Por fim, fixou as custas e honorários sucumbenciais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a favor do patrono da demandada, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, entrementes, suspensa a cobrança uma vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita

(Id. 182789457).

Em suas razões Id. 182789462, a parte recorrente sustenta que o débito se encontra quitado em sua integralidade, assim sendo, havendo desnecessidade do protesto do débito.

Verbera que “
a apelada confessou que o protesto foi indevido e mesmo tendo conhecimento que protestou indevidamente forneceu ao Apelante as autorizações para baixa do protesto acostadas id. 105014048, entretanto, ainda assim o Apelante teria que arcar com mais um prejuízo material no que tange ao pagamento dos emolumentos para a baixa e o mesmo não teve condições de realizar o pagamento para baixa, o que também era injusto visto que o protesto é indevido como restou comprovado”.

Afiança, indubitavelmente que, o protesto é indevido, havendo o pagamento integral da dívida, colacionado os recibos para tanto.

Ao arremate, pugna pela condenação do apelado em danos morais, arguindo que “
no STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 182789466, pugnado pelo desprovimento do recurso.

Ausente de preparo, observada a justiça gratuita deferida ao apelante – Id. 183086749.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023